Tribunal: TJDFT
Processo: 0747141-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747141-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYLANDE PALHANO RÉU ESPÓLIO DE: KLEBER DE OLIVEIRA CAMPOS COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARYLANDE PALHANO, ora autora/agravante, em face de decisão de ID Num. 213850756, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação reivindicatória no. 0713596-86.2024.8.07.0005, proposta em desfavor de ESPÓLIO DE KLEBER DE OLIVEIRA CAMPOS COSTA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a autora postula a imediata imissão na posse do imóvel sito no Setor Habitacional Mestre D’Armas, Quadra 12, módulo 10, lote 13, Planaltina – DF, registrado sob a matrícula no 11.618 do Cartório do 8o Ofício do RIDF, bem como a determinação para que o ocupante se abstenha de realizar intervenção e/ou alteração física no imóvel, sob pena de multa. Alternativamente, requer seja suspensa liminarmente a alienação do imóvel, bem como seja informado aos eventuais terceiros interessados sobre a existência do presente feito. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e idôneos tendo em vista que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que foi ajuizada ação de inventário dos bens deixados por Kleber de Oliveira Campos Costa (ID 213107658). Na petição inicial não consta o imóvel com o endereço descrito na petição inicial. Inclusive, a cessão de direitos juntada no ID 213109695 faz menção ao imóvel sito na Estância Mestre D’Armas I, módulo J, lote 16 CD, Planaltina – DF. Contudo, há que se tomar em consideração que os imóveis na Estância Mestre D’Armas, quando regularizados, têm seus endereços originais modificados. Tanto é que o alvará autorizando a alienação do imóvel, acostado no ID 213107661 descreve o imóvel conforme a narrativa da petição inicial, qual seja, Setor Habitacional Quadra 12, módulo 10, Lote 13, Planaltina – DF. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, autorizada a alienação do imóvel, vindo esta a ocorrer sem considerar a propriedade registrada no cartório competente, o fato pode ensejar prejuízos à autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível o retorno das partes ao status quo ante. Todavia, há que se ressaltar que o art. 1.228 do Código Civil dispõe nos termos que seguem: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A questão atinente ao aspecto subjetivo contido no dispositivo acima, acerca da posse ou da detenção injusta, é matéria que deve ser submetida ao contraditório. Isso porque a cessão de direitos firmada em favor do de cujus, Kleber de Oliveira Campos Costa (ID 213109695), data de 19/07/2019. A certidão de ônus reais (ID 213107655) dá conta de que a autora adquiriu o imóvel em 28/06/2021. Não obstante, somente agora, após a autorização para alienação, emanada dos autos do inventário, vem reivindicar sua posse. Por essa razão, o pedido de tutela de urgência merece provimento parcial não para determinar a suspensão da venda, porquanto este juízo não detém competência para a prática de atos em processos que não estão sob sua jurisdição. Contudo, deverá ser informado o juízo onde tramita o inventário para as providências cabíveis. Também é cabível a anotação junto à matrícula sobre o ajuizamento da presente ação. Outrossim, o imóvel não poderá ser alterado enquanto estiver sub judice. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para: a) comunicar ao Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina – DF, sobre o ajuizamento da presente ação, em que se reivindica a posse sobre o imóvel sito no Setor Habitacional Mestre D’Armas, Quadra 12, módulo 10, lote 13, Planaltina – DF, registrado sob a matrícula no 11.618 do Cartório do 8o Ofício do Registro de Imóveis, que foi arrolado nos autos do inventário no 0700737-43/2021. b) determinar ao Cartório do 8o Ofício do Registro de Imóveis que anote junto à matrícula no 11.618 a existência da presente ação de reivindicação de posse; c) determinar à parte ré e/ou eventuais ocupantes que se abstenham de produzir alterações e/ou modificações no imóvel enquanto estiver sub judice, sob pena de incidir no pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00. (...)”. (grifos no original) Em suas razões recursais a parte autora/agravante informa tratar-se, na origem, de ação reivindicatória, na qual foi parcialmente deferido o pedido de tutela de urgência, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que a ação reivindicatória é fundada no domínio, sendo irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse sobre o bem. Assevera possuir título possessório do imóvel desde a década de 1990, e vir arcando com as despesas de IPTU do imóvel. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imissão da agravante na posse do imóvel. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID Num. 65835911) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, na origem trata-se de ação reivindicatória proposta pela agravante, na qual foi formulado pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, consistente em sua imediata imissão na posse do imóvel sito no Setor Habitacional Mestre D’Armas, Quadra 12, módulo 10, lote 13, Planaltina – DF, registrado sob a matrícula no 11.618 do Cartório do 8o Ofício do RIDF. Requereu, igualmente, tutela inibitória para que o ocupante se abstenha de realizar intervenção e/ou alteração física no imóvel, sob pena de multa. Alternativamente, requereu a suspensão liminar da alienação do imóvel, bem como seja informado aos eventuais terceiros interessados sobre a existência do presente feito. O pedido foi parcialmente deferido pela decisão agravada, que determinou a comunicação ao Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina – DF e ao Cartório do 8o Ofício do Registro de Imóveis, sobre o ajuizamento da ação originária, bem como determinou à parte ré e/ou eventuais ocupantes que se abstenham de produzir alterações e/ou modificações no imóvel enquanto estiver sub judice, sob pena de multa. Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, no qual formulou pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse determinada sua imissão na posse do imóvel. Sustenta que, na condição de proprietária do imóvel, faz jus à imissão na posse do bem e que possui documentos que comprovam sua posse do imóvel desde a década de 1990. Da análise dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O Código de Processo Civil, em seus arts. 557, parágrafo único, e 560, garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse de determinado bem, ainda que contenda com o alegado proprietário do bem. Confira-se: “Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” (grifos nossos) Nesse contexto, para garantir a proteção possessória de determinado bem imóvel, ainda que o autor da ação seja o proprietário do bem, é imprescindível a comprovação de sua posse. No caso concreto, como bem destacado pelo d. Juízo singular, a averiguação da posse sobre o imóvel demanda dilação probatória, com a garantia do contraditório, sendo os elementos constantes dos autos insuficientes para concluir, de plano, que a agravante seja a atual possuidora do bem imóvel. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a situação possessória do imóvel em discussão, não sendo possível em sede de cognição sumária determinar a imissão na posse do imóvel. 2.1. Além disso, não restou configurado o perigo da demora, tendo em vista que desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento do feito se passaram mais de 28 (vinte e oito) anos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1354516, 07100313720218070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. SUPOSTA LOCAÇÃO DO BEM LITIGIOSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Inexistindo elementos seguros de que o agravante/réu tenha, efetivamente, ocupado indevidamente o imóvel de propriedade do agravado e, consequentemente, exercido a posse precária sobre o bem, mostra-se temerária determinar a desocupação imediata do imóvel, sendo prudente aguardar-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 3. Não restou demonstrado, neste juízo prévio, qualquer urgência ou perigo de dano ou ao resultado útil do processo em favor do agravado que justifique a tutela possessória requerida, ainda mais considerando que, nunca residiu no imóvel em litigio, nem depende dele economicamente para a sua sobrevivência, motivo pelo qual é prematuro o pedido de retirada do agravante do imóvel sem que se confirme a natureza de sua ocupação, fato que demanda dilação probatória no juízo de origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1241458, 07005152720208070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não verifico, nesse momento processual, a probabilidade do direito da agravante. Igualmente, não foi comprovado o perigo de dano, notadamente porque a decisão agravada já adotou providências suficientes para garantir a manutenção do imóvel no estado em que se encontra e obstar sua alienação pela parte agravada no bojo da ação de inventário no. 0700737-43.2021.8.07.0005. Assim, não demonstrados os requisitos autorizadores, inviável a concessão da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024 16:39:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora